Tribunal: CARF
Processo: 15504.017571/2008-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.017571/2008-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.723 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de julho de 2020
Recorrente
SORH - SERVIÇOS & ORGANIZAÇÕES EM RECURSOS HUMANOS
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2003
LANÇAMENTO. PAGAMENTO SEM RESSALVA. LITÍGIO FISCAL.
O pagamento parcial da exigência formalizada sem ressalvas corresponde a
extinção do débito e importa desistência de recurso sobre a parte recolhida,
impondo-se a definitividade do montante lançado para tal parcela.
Não havendo litígio fiscal instaurado, não há objeto a ser analisado em sede de
julgamento em 2a Instância administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por inexistência de litígio apto a ser julgado em 2a Instância
administrativa.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

Relatório
O presente processo trata de Auto de Infração de Obrigação Principal DEBCAD
no 37.197.618-9, referente a contribuições previdenciárias a cargo da empresa incidente sobre
valores pagos a contribuinte individuais.
Ciente do lançamento em 06 de outubro de 2010, inconformado, o contribuinte
formalizou impugnação, em que apresentou as razões que amparavam sua convicção de que a
autuação não poderia prosperar, basicamente afirmando que teria recolhido os valores que eram
devidos e pleiteando o cotejo entre o débito devido com os valores efetivamente recolhidos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.017571/2008-45
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.723 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.017571/2008-45

Posteriormente, a defesa apresentou petição aditiva em que informa a retificação
de GFIP e recolhimentos complementares objetivando quitar o débito pendente.
Debruçada sobre os termos da impugnação, a 7a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte/MG exarou o Acórdão no 02-26.274, de 30
de março de 2010, fl. 351 a 359, recorrido, em que julgou a impugnação procedente em parte,
reconhecendo a extinção pela decadência de parte da exigência e emitindo novo Discriminativo
Analítico do Débito Retificado. Contudo, tal Decisão, ao final, pontuou:
A empresa, na tentativa de regularizar o presente débito, efetuou recolhimentos no mês
de novembro de 2009, utilizando-se de guias normais nos valores que entendeu serem os
corretos.
Ressalte-se que a instrução contida às fls. 02 do auto de infração no item Regularização
do Débito informa que para a emissão de guia de recolhimento, o contribuinte deverá dirigir-se
à unidade de atendimento da RFB.
Esclareça-se que, de acordo com as normas de cobrança de. Tributos estabelecidas pela
RFB, a apropriação de guias de recolhimento somente ode ser feita mediante requerimento
formulado pelo contribuinte, se for de seu interesse.
Aparentemente, houve equívoco na indicação do ano do recolhimento efetuado
para regularizar o débito, já que a Decisão recorrida aponta para novembro de 2009, mas o
aditamento da defesa e os recolhimentos juntados nesta são de novembro de 2008 (fl.. 266, 299 e
301).
Ciente do Acórdão da DRJ em 05 de maio de 2010, conforme AR de fl. 365, o
contribuinte apresentou, a petição de fl. 366/367, que foi considerada pela unidade responsável
pela administração do tributo como recurso voluntário, o que ensejou o encaminhamento dos
autos a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator
A análise da petição do contribuinte juntada em fl. 366/367, a qual foi considerada
pela unidade responsável pela administração do tributo como recurso voluntário, evidencia que
não há objeto a ser analisado por este Órgão julgador de 2a Instância administrativa.
Na essência, a defesa apenas requer o aproveitamento de valores recolhidos
quando da apresentação da impugnação, apontando exatamente para três recolhimentos que
foram efetuados em novembro de 2008, para os quais a DRJ, conforme destacado no Relatório
supra, apontou a necessidade de requerimento formulado pelo contribuinte para a devida
apropriação.
Assim dispõe o Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343/2015:
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação. (...)
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.723 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.017571/2008-45

§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e
de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o qual
se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter
ocorrido decisão favorável ao recorrente.
Ora, se o pagamento sem ressalva corresponde a extinção do débito e importa
desistência de recurso, no caso sob análise verifica-se que sobre os valores recolhidos já se
operou a definitividade do débito lançado antes mesmo da impugnação.
Portanto, não há litígio administrativo capaz de ser solucionado no presente
julgamento em sede recursal, mas tão só a necessidade da unidade responsável pela
administração do tributo apropriar as guias recolhidas às respectivas competências, naturalmente,
adotando eventuais medidas pertinentes de orientação caso tais valores não estejam disponíveis
ou mesmo diante da necessidade de retificação das guias.
Assim, embora a petição tenha sido realizada no prazo para formalização do
recurso voluntário, sua essência não é de tal peça recursal, o que impõe o não conhecimento da
matéria e o retorno dos autos à unidade de origem para adoção das medidas de sua competência.
Conclusão:
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e
fundamentos legais que integram do presente, voto por não conhecer do recurso voluntário, por
inexistência de litígio apto a ser julgado em 2a Instância administrativa.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital